Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707280-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILA FABIANA DE MOURA E SILVA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento do Agravo de Instrumento no 0746694-77.2024.8.07.0000, cuja superveniência de julgamento içara a decisão arrostada como condição para prosseguimento do executivo subjacente, o recurso fora julgado em 09/04/2025, sendo-lhe negado provimento[1]. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para a agravante dizer se perdura seu interesse na elucidação deste recurso. Considerando que aludido fato processual ocorrera após a inserção deste recurso em pauta, retire-se o agravo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70785967 (fl. 121), Agravo de Instrumento no 0746694-77.2024.8.07.0000.